Tribunal: TJMT
Processo: 1032219-92.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032219-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIANE TEREZINHA DAPPER - CPF: 829.338.399-20 (RECORRENTE), ADRIANA ALVES LECIE - CPF: 034.556.761-70 (ADVOGADO), WIGOR JOSE KULPE FEITOSA - CPF: 060.577.001-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE COLNIZA - MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1032219-92.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1032219-92.2025.8.11.0001

Embargante:

Eliane Terezinha Dapper.

Embargado:
Município de Colniza-MT
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROFESSORA MUNICIPAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INFERIOR AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por professora da rede pública municipal contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, objetivando o pagamento de diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso nacional do magistério no período de 2020 a 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição quanto à constitucionalidade do reajuste anual do piso nacional do magistério; (ii) analisar eventual omissão quanto à aplicação da Lei Municipal n.º 502/2011, que trataria de progressões vinculadas ao piso; e (iii) apurar a ocorrência de erro material na apreciação das provas dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suposta contradição com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não se verifica, pois o acórdão embargado reconheceu a validade do piso nacional previsto na Lei n.º 11.738/2008, limitando-se a concluir, com base nas provas, que não houve recebimento de remuneração inferior ao mínimo legal proporcional à jornada da autora.

4.

A alegada omissão quanto à Lei Municipal n.º 502/2011 também não se configura, tendo em vista que a matéria foi implicitamente analisada no contexto da legislação local, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5.

O suposto erro material na valoração da prova não se confunde com erro aritmético ou gráfico sanável por meio de embargos de declaração, tratando-se, na verdade, de inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado a partir dos contracheques e demais documentos apresentados.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à obtenção de efeitos infringentes, salvo nos casos em que configurada a hipótese legal de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais no acórdão não configura omissão quando a matéria for efetivamente apreciada no conjunto da fundamentação.

2.

A alegação de contradição com precedentes do Supremo Tribunal Federal não se sustenta quando o acórdão se limita à análise de fatos e provas do caso concreto.

3.

A verificação de erro material exige demonstração inequívoca de equívoco formal, e não simples discordância com a interpretação judicial das provas.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 206, inciso VIII; Código de Processo Civil, artigos 489, § 1º, inciso IV, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei n.º 11.738/2008; Lei Municipal n.º 502/2011.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Tema 911; Supremo Tribunal Federal, ADI n.º 4.848, rel. Min. Luiz Fux, j. 27.02.2020 (reafirmação da constitucionalidade do piso nacional do magistério).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1032219-92.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1032219-92.2025.8.11.0001

Embargante:

Eliane Terezinha Dapper.

Embargado:
Município de Colniza-MT
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de Eliane Terezinha Dapper
.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 314778363)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de provas dos fatos constitutivos de direito, uma vez que não foi comprovado o recebimento de salário pela autora abaixo do piso nacional do magistério, tampouco defasagem no percentual dos aumentos concedidos pelo requerido e pelo MEC no piso salarial.

Acórdão
(Id. 323592883): por unanimidade,
negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargante
.

Embargos de Declaração
(Id. 325136355): o embargante alega existência de omissão, contradição e erro material no acórdão embargado, sustentando que: a) houve contradição com entendimento do STF sobre a constitucionalidade do reajuste anual do piso; b) omissão quanto à análise da Lei Municipal n.º 502/2011, que vincularia as progressões ao piso nacional; c) erro material na apreciação das provas sobre o recebimento de valores inferiores ao piso.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1032219-92.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1032219-92.2025.8.11.0001

Embargante:

Eliane Terezinha Dapper.

Embargado:
Município de Colniza-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por Eliane Terezinha Dapper contra o acórdão desta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

O processo teve origem em ação de cobrança ajuizada pela embargante, professora da rede pública municipal de Colniza-MT, buscando diferenças salariais relativas ao piso nacional do magistério no período de 2020 a 2024.

A embargante alega existência de omissão, contradição e erro material no acórdão embargado, sustentando que: a) houve contradição com entendimento do STF sobre a constitucionalidade do reajuste anual do piso; b) omissão quanto à análise da Lei Municipal n.º 502/2011, que vincularia as progressões ao piso nacional; c) erro material na apreciação das provas sobre o recebimento de valores inferiores ao piso.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reforma integral do acórdão e procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme estabelece o Código de Processo Civil. Nos Juizados Especiais, aplicam-se os princípios da simplicidade e economia processual, devendo a análise ser objetiva e direta.

Quanto à alegada contradição sobre o reajuste do piso nacional, a embargante sustenta que o acórdão teria contrariado entendimento do STF ao afirmar a inexistência de base legal para o reajuste anual do piso após a revogação da Lei n.º 11.494/2007.

Da análise detida do acórdão embargado, verifica-se que a fundamentação foi clara ao reconhecer a validade da Lei n.º 11.738/2008 e do piso nacional do magistério. O que se decidiu foi que, no caso concreto, a autora não comprovou receber valores inferiores ao piso proporcional à sua carga horária.

A questão não envolveu discussão sobre a constitucionalidade do mecanismo de reajuste, mas sim sobre a aplicação prática no caso específico. Não há, portanto, contradição com precedentes do STF.

No que tange à alegada omissão sobre a Lei Municipal n.º 502/2011, sob o fundamento de que o acórdão não analisou o artigo 46, §1º, I, da lei municipal, que mencionaria o piso nacional como base para progressões, constata-se que o acórdão fundamentou-se na análise da documentação apresentada, concluindo que a remuneração efetivamente recebida pela autora já atendia ao patamar mínimo nacional. A questão das progressões foi considerada no contexto da legislação local, não havendo omissão.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 911, esclareceu que a incidência do piso sobre progressões depende de previsão expressa na legislação local. A mera menção ao piso nacional não implica automaticamente em reescalonamento de toda a carreira.

Por derradeiro, sobre ao alegado erro material na apreciação das provas, o acórdão analisou a documentação apresentada e concluiu que a autora recebia remuneração superior ao piso nacional proporcional à sua jornada. Esta conclusão baseou-se na análise dos contracheques juntados aos autos, não configurando erro material, mas sim valoração das provas dentro da competência do julgador.

A fundamentação do acórdão foi completa e coerente, não apresentando omissão, contradição ou erro material que demande correção.

Logo, a
insurgência apresentada pela embargante não procede.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, tampouco por erro material, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada e de acordo com as provas constantes dos autos. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, porém, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025